Tribunal: TJSP
Processo: 1012101-53.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível – DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta por servidora (Agente de Serviços Gerais) contra o Município de Jaú, visando a condenação ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%), com base nos vencimentos integrais, referente ao quinquênio

Ementa:
Apelação Cível – DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta por servidora (Agente de Serviços Gerais) contra o Município de Jaú, visando a condenação ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%), com base nos vencimentos integrais, referente ao quinquênio não prescrito, e reflexos em diversas verbas salariais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: o termo inicial do pagamento deve ser considerado a partir da homologação do laudo pericial.
III. Razões de Decidir
3. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL no 413/RS) não possui força vinculante sobre a Justiça Comum, não se aplicando ao caso em exame – Pagamento do adicional que deve se dar desde a constatação do início do exercício de atividade insalubre, observada apenas o prazo prescricional.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido, reformando-se a sentença para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e ao pagamento das verbas em atraso desde o início das atividades insalubres, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido em grau máximo quando comprovada a exposição permanente a agentes nocivos. 2. O termo inicial para o pagamento do adicional é a data de início das atividades insalubres.
Sentença reformada em parte - Apelação da autora provida.